Tribunal: TJMT
Processo: 1023289-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR CONDICIONADA. PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. VIABILIDADE DA CONVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA. CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, SUPOSTAMENTE, PERPETRADO PELA PACIENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDOPROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.
O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher com filhos menores de 12 anos pode ser substituída por prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio detornozeleira.
Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023289-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RAIMUNDA RAMOS LOPES - CPF: 701.011.032-80 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR CONDICIONADA. PACIENTE MÃE DE
UMA
CRIANÇA MENOR DE
12
ANOS. VIABILIDADE DA CONVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA. CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, SUPOSTAMENTE, PERPETRADO PELA PACIENTE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, 319, IX, E 318-B,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PEDIDOPROCEDENTE
, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à
mulher com filhos

menores
de

12
anos
pode ser substituída
por
prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente, faz-se necessária a imposição
d
e medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio detornozeleira.

Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Raimunda Ramos Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 20 de agosto de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004283-90.2024.8.11.0013.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade apontada como coatora não apontou elementos idôneos ao decretar a prisão preventiva da paciente; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que a paciente tem predicados favoráveis, pois é primária e tem endereço fixo, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que a paciente tem um filho com menos de seis anos de idade, de modo que faz jus à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas; ou, subsidiariamente, a substituição da
prisão
cautelar por prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi deferida, para converter a prisão preventiva da paciente
em domiciliar condicionada
à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), consoante decis
ão
que se vê no ID 2
34798664
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID
236917172
, opin
a
pela concessão da ordem e a manutenção da liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao pedido de que a paciente faz jus à substituição da sua prisão cautelar por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, eis q
ue é
mãe de
uma cri
ança
de dois
anos de idade,
o
certo é que,
na
espécie, não obstante a gravidade do crime em tese, imputado à sua pessoa, a situação que se apresenta indica a possibilidade de se converter
a
sua prisão preventiva em domiciliar, especialmente quando considerado o princípio da proteção integral à criança
.

Isso porque, não obstante se conheça a excepcionalidade dos casos em que permitida a prisão domiciliar, é cediço também que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências”
, consoante se vê do aresto abaixo resumido:

Ordem
concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(STF HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9.10.2018
Destacamos

Não se
desconhece a
gravidade do crime
, em tese, praticado pela paciente
, tampouco se está dando “carta branca” para que
ela
continue a praticar crimes. Todavia, no caso em análise,
é preciso
olhar para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães
que praticam crimes
, na medida em que seus filhos sofrem diretamente efeitos de uma prisão, ainda que preventiva, com a separação física
e ausência dos cuidados maternais
.

Não é demais relembrar
, ainda acerca da matéria,
que a necessidade dos cuidados nos primeiros anos de vida da criança é indiscutível, sendo presumida a indispensabilidade da presença física da mãe para o desenvolvimento físico e emocional equilibrado. Por essa razão,
a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 anos é legalmente presumida
, tanto que propositalmente o legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), retirou da redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal a necessidade de comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor.

Assim,
não basta a mera existência de outras pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência da mãe,
porquanto o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível, insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados materiais básicos mais imediatos dessas crianças!

A
demais,

cumpre

asseverar que os fatos imputados à
paciente
não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos, qualquer dado indicando que ela tenha cometido crime contra a sua prole, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal,abaixo transcritos:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos
(
Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que
:
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Destacamos

No entanto, considerando a gravidade concreta da conduta que
está
sendo imputada à paciente, ainda se mostra
necessário que se mantenha certa restrição a seu direito de
ir e vir devendo
, por conta disso, a sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas n
os

arts
.

282,

319,

IX,

e

318-B

do Código de Processo Penal.

Sendo assim, c
om escopo de garantir a proteção integral da criança, a imprescindibilidade do zelo materno é legalmente presumida, o que autoriza, no presente caso, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
com o uso de tornozeleira
(art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
,
para que assim a paciente possa responder à ação penal em seu domicílio, e, via de consequência, cuidar de seu filho menor.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Raimunda Ramos Lopes
; por consequência,
concedo a ordem de habeas corpus
,

a fim de converter a sua prisão preventiva por domiciliar condicionada
à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (
art. 319, IX, do Código de Processo Penal
)
,
facultando-se ao juízo de primeiro grau determinar o cumprimento de outras medidas cautelares alternativas à prisão,
confirmando, assim a liminar deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024